Tribunal: TJSP
Processo: 1522473-57.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de licença e funcionamento dos exercícios de 1997 a 2001 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de licença e funcionamento dos exercícios de 1997 a 2001 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimentos anteriores a 24/10/2014 prescritos - Ação ajuizada em 18/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.